Tribunal: TJDFT
Processo: 0744259-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Vistos, etc. Intimem-se os Embargados para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca dos Embargos de Declaração ID n. 44972371 e ID n. 44976846, opostos ao v. Acórdão ID n. 44567170. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator